Tribunal: TJDFT
Processo: 0749779-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749779-13.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VENCEDORA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 525, §5o, CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a devedora se limitou a alegar excesso de execução, deixando de apresentar a planilha de cálculo específica e ajustada. 2. Segundo o art. 525, §4o, CPC: “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. 2.1. Em complemento, o §5o do mesmo dispositivo prevê que: “Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”. 3. No caso, a despeito da existência de expressa previsão legal, a executada, ao impugnar o cumprimento de sentença, limitou-se a afirmar o excesso de execução na quantia de R$112.496,35, deixando de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, inviabilizando o reconhecimento da alegação. 3.1. Desta forma, cabível o indeferimento liminar da impugnação (art. 525, §5o, CPC). 4. Precedente da Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§4o e 5o, CPC. INOBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. É dever do executado apresentar de imediato o valor que entende correto, além do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.” (07275258020198070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 04/05/2020). 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, sustentando atendidos os requisitos para a impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente a comprovação do excesso de execução. Colaciona, no aspecto, ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “A despeito da existência de expressa previsão legal, a executada, ao impugnar o cumprimento de sentença, limitou-se a afirmar o excesso de execução na quantia de R$112.496,35 (ID76133062), deixando de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, inviabilizando o reconhecimento da alegação. Desta forma, cabível o indeferimento liminar da impugnação (art. 525, §5o, CPC)” (id 24436479, pág.5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012